Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-73.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – ASP. Pretensão do impetrante que seus proventos sejam calculados considerando a remuneração da classe V, última que ocupou na carreira.

Cálculo dos proventos que deve ser realizado com base na classe ocupada pelo servidor por ocasião da inativação. Interpretação do art. 40, §1o, III, da Constituição Federal.
R.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – ASP. Pretensão do impetrante que seus proventos sejam calculados considerando a remuneração da classe V, última que ocupou na carreira.

Cálculo dos proventos que deve ser realizado com base na classe ocupada pelo servidor por ocasião da inativação. Interpretação do art. 40, §1o, III, da Constituição Federal.
R. sentença de procedência – Mantida.
VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.